Tribunal: STF
Processo: Rcl 46160
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Wellison Muchiutti Hernandes contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (TJMS) nos autos do Processo 1406081-72.2020.8.12.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 2.212/CE.
    O reclamante sustenta, em síntese, que: (i) foi condenado pelo TJMS, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa no valor de 10 salários mínimos, em decisão que extinguiu reclamação ajuizada naquela Corte; (ii) como o TJMS, na condenação, teria considerado a reclamação como um incidente processual, violou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no aludido paradigma.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida.
    Na espécie, aponta-se violação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI 2.212/CE, assim ementada:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 108, INCISO VII, ALÍNEA I DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ E ART. 21, INCISO VI, LETRA J DO REGIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. PREVISÃO, NO ÂMBITO ESTADUAL, DO INSTITUTO DA RECLAMAÇÃO. INSTITUTO DE NATUREZA PROCESSUAL CONSTITUCIONAL, SITUADO NO ÂMBITO DO DIREITO DE PETIÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 5º, INCISO XXXIV, ALÍNEA A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 22, INCISO I DA CARTA. 1. A natureza jurídica da reclamação não é a de um recurso, de uma ação e nem de um incidente processual. Situa-se ela no âmbito do direito constitucional de petição previsto no artigo 5º, inciso XXXIV da Constituição Federal. Em consequência, a sua adoção pelo Estado-membro, pela via legislativa local, não implica em invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I da CF). 2. A reclamação constitui instrumento que, aplicado no âmbito dos Estados-membros, tem como objetivo evitar, no caso de ofensa à autoridade de um julgado, o caminho tortuoso e demorado dos recursos previstos na legislação processual, inegavelmente inconvenientes quando já tem a parte uma decisão definitiva. Visa, também, à preservação da competência dos Tribunais de Justiça estaduais, diante de eventual usurpação por parte de Juízo ou outro Tribunal local. 3. A adoção desse instrumento pelos Estados-membros, além de estar em sintonia com o princípio da simetria, está em consonância com o princípio da efetividade das decisões judiciais. 4. Ação direta de inconstitucionalidade improcedente.” (ADI 2.212/CE, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno - grifei) 
    A decisão reclamada, contudo, apenas condenou o reclamante ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, com base em interpretação do CPC/2015.
    Com efeito, a decisão acima aludida em nenhum momento considerou inconstitucionais o art. 108, VII, i, da Constituição do Estado do Ceará, nem o art. 21, VI, j, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do mesmo Estado, declarados constitucionais no julgamento da ADI 2.212/CE.
    Assim, entendo que não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    A alegação de ofensa à decisão proferida na ADI 2.212/CE, neste caso, constitui argumentação desprovida de plausibilidade que traduz simples tentativa de burlar a incompetência do STF para apreciar reclamação fundada em suposta violação de legislação infraconstitucional (CPC/2015).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator